Tribunal: STJ
Processo: 5000947-68.2019.8.13.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860585 - MG (2025/0053052-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: G DA S O J
ADVOGADOS
: PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONÇA - DF029713
MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
EMBARGADO
: H C C
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS IVO METZKER - MG064844
RAFAEL DE BARROS METZKER - MG143436
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE SOBREPARTILHA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
JÁ
ANALISADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, nos termos do art. 932, III, do CPC e
do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, com base na
jurisprudência da Corte Especial do STJ que veda a cisão da
decisão de inadmissibilidade. O embargante alega vícios de
omissão, obscuridade e contradição, buscando rediscutir a
admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os
embargos de declaração buscam apenas rediscutir fundamentos
já enfrentados e rejeitados pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e
suficiente, com base na jurisprudência consolidada do STJ, ao
concluir pela inadmissibilidade do recurso por ausência de
impugnação específica, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal e pela jurisprudência firmada no EAREsp
746.775/PR e no EREsp 1.424.404/SP.
4. A jurisprudência da Corte entende que a decisão que inadmite
recurso especial possui dispositivo único e incindível, exigindo
impugnação integral de todos os fundamentos que sustentam a
inadmissão, sob pena de aplicação do art. 932, III, do CPC e da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51401470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c8c86104-b450-4e45-9db8-be9b230b5114

5. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não
prospera, pois a decisão embargada explicita os óbices
processuais que obstam o conhecimento do agravo, inclusive
citando a incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ, diante da
ausência de impugnação eficaz e da necessidade de
revolvimento do acervo probatório.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados, conforme
entendimento pacífico do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.074.424/GO).
7. A discordância com o resultado do julgamento não configura
vício processual. A decisão que enfrenta os pontos relevantes
de forma coerente e lógica não pode ser considerada omissa,
obscura ou contraditória.
8. Considerando tratar-se da segunda tentativa recursal com os
mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados, é determinada
a certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos
autos à origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c8c86104-b450-4e45-9db8-be9b230b5114

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860585 - MG (2025/0053052-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: G DA S O J
ADVOGADOS
: PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONÇA - DF029713
MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
EMBARGADO
: H C C
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS IVO METZKER - MG064844
RAFAEL DE BARROS METZKER - MG143436
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE SOBREPARTILHA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
JÁ
ANALISADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, nos termos do art. 932, III, do CPC e
do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, com base na
jurisprudência da Corte Especial do STJ que veda a cisão da
decisão de inadmissibilidade. O embargante alega vícios de
omissão, obscuridade e contradição, buscando rediscutir a
admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os
embargos de declaração buscam apenas rediscutir fundamentos
já enfrentados e rejeitados pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e
suficiente, com base na jurisprudência consolidada do STJ, ao
concluir pela inadmissibilidade do recurso por ausência de
impugnação específica, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal e pela jurisprudência firmada no EAREsp
746.775/PR e no EREsp 1.424.404/SP.
4. A jurisprudência da Corte entende que a decisão que inadmite
recurso especial possui dispositivo único e incindível, exigindo
impugnação integral de todos os fundamentos que sustentam a
inadmissão, sob pena de aplicação do art. 932, III, do CPC e da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

5. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não
prospera, pois a decisão embargada explicita os óbices
processuais que obstam o conhecimento do agravo, inclusive
citando a incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ, diante da
ausência de impugnação eficaz e da necessidade de
revolvimento do acervo probatório.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados, conforme
entendimento pacífico do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.074.424/GO).
7. A discordância com o resultado do julgamento não configura
vício processual. A decisão que enfrenta os pontos relevantes
de forma coerente e lógica não pode ser considerada omissa,
obscura ou contraditória.
8. Considerando tratar-se da segunda tentativa recursal com os
mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados, é determinada
a certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos
autos à origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ, fls. 812-813):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SOBREPARTILHA
DE BENS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INESPECÍFICA AOS SEUS
FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL E
QUALITATIVA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso cumpriu
os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal de
origem adotou por fundamento a devida prestação jurisdicional, além
da incidência dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas 07
/STJ e 283/STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão.
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ, fls. 824-829).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ, fls. 833-834)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 814-819):
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
” (EAREsp 746.775/PR,
termos das disposições legais e regimentais
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/9/2018
).
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

(EREsp 1.424.404/SP,
em capítulos autônomos e independentes”
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
30/4/2024
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP, relator Ministro João
7/5/2024
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura
21/3/2025
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", o que é
observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que,
na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 716
/720):
Desprovida de razoabilidade a invocação de negativa de
prestação jurisdicional, visto que a rejeição dos embargos de
declaração, no caso, não representou omissão de julgamento,
pois a Turma Julgadora se manifestou sobre todas as questões
que lhe foram submetidas, pronunciando-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. [...]
Do cotejo entre a leitura das razões recursais e a dos excertos
acima transcritos, verifica-se que o recorrente não infirmou, de
forma eficaz, a motivação contida no acórdão recorrido, no qual,
por consequência, remanescem fundamentos não atacados,
além do que a matéria remete o Julgador, impreterivelmente, à
análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na
via eleita. Tal fato impede o trânsito do recurso, nos termos do
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

disposto nos Enunciados nos 283 e 7 das Súmulas do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente.[...]
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial, em
especial quanto aos óbices previstos nos enunciados das súmulas 283
/STF e 07/STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente demonstre que
Súmula 283/STF
atacou, efetivamente, a integralidade da decisão recorrida, não
bastando, para tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a
exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende
correto.
Com efeito, embora afirme a não incidência do óbice da Súmula de no
283 do STF, a parte limita-se a aduzir que (e-STJ fls. 751/752):
Como segundo argumento a rejeitar a admissão do R Esp, a v.
decisão ora agravada entendeu que “(...) da leitura das razões
recursais e dos excertos acima transcritos, verifica-se que o
recorrente não infirmou, de forma eficaz, a motivação contida no
acórdão recorrido, no qual, por consequência, remanescem
fundamentos não atacados ( ...)”. Sucede, Excelências, que
mais uma vez se valendo de uma decisão genérica e
padronizada, em clara ofensa ao art. 489, § 1o, incisos I e III, do
CPC, a v. decisão ora agravada, em evidente prejuízo à
dialeticidade recursal, sequer se dignou a declinar qual(is) seria
(m) os fundamentos do v. acórdão recorrido que não teriam sido
impugnados pelo Recorrente, ora Agravante. Afinal, se de fato
houvesse algum fundamento não impugnado pelo R Esp, não
seria razoável esperar que a v. decisão agravada tivesse que o
mencionar? Em outros termos, e com o perdão da reiteração:
como é possível se aplicar a súm. 283/STF para obstar a
admissibilidade do Recurso Especial por suposto defeito de
dialeticidade se a própria decisão agravada, em manifesto
desrespeito ao art. 93, inciso IX, CF/88 e ao art. 489, § 1o, do
CPC, sequer declinou quais teriam sido os fundamentos do
acórdão recorrido que não teriam sido impugnados? A verdade
é, cum permissa venia, que a v. decisão ora agravada é nula por
vício de fundamentação, sendo imperioso que este eg. Superior
Tribunal de Justiça dê provimento ao AREsp ora interposto para,
finalmente, fazer com que o Recurso Especial indevidamente
obstado seja conhecido.
Noutro giro, para a superação do óbice da
exige-
Súmula 7 do STJ
se que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III,
do Código de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da
análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
. Grifo Acrescido)
6/10/2023
A análise das razões recursais indica que, novamente, houve menção
genérica à superação do mencionado óbice, conforme abaixo
transcrito (e-STJ fl. 752):
Por fim, a v. decisão ora agravada considera que o R Esp não
poderia ser admitido pois o recurso “(...) remete o Julgador,
impreterivelmente, à análise de conteúdo fático dos autos, de
impossível exame na via eleita, [o que] impede o trânsito do
recurso, nos termos do disposto nos eventual reexame da
matéria implicaria análise dos elementos fáticos da demanda,
incompatível com a via estreita dos recursos excepcionais,
consoante o Enunciado nos 283 e 7 das Súmulas do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente (...)”. Mais uma vez, com todo o respeito,
parece transparecer que a decisão ora agravada não se atentou
precisamente para o R Esp do Autor/Agravante, uma vez que
não há, em seu recurso, qualquer pedido principal de reexame
de matéria fática. Aliás, o Agravante tentou demonstrar,
especificamente no item 3.1 de seu Recurso Especial, que o
error in procedendo alegado decorria exatamente do fato de que
o eg. TJMG deveria ter examinado ao menos quatro pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia e, não tendo feito, deu
ensejo à interposição do R Esp que se destina a cassar o
acórdão recorrido por violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV,
1.022, inciso II, e 1025, do CPC. Somente em caráter residual,
cabe frisar, é que o então Agravante fez menção às questões de
fundo, as quais somente serão analisadas, como dito logo no
início do item 3.2 de seu R Esp, “[c]aso este eg. Superior
Tribunal de Justiça entenda ser possível, por força dos arts.
1.025 e 1.034, ambos do CPC, que se decida desde logo pelo
mérito propriamente dito”. Não há, portanto, com todo o respeito
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

e acatamento, que se considerar que o R Esp deva ser obstado
pela súmula 7/STJ; para apreciá-lo e julgá-lo, não se pede o
reexame de fatos, mas apenas que o Tribunal a quo os aprecie.
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da
decisão de admissibilidade recursal, limitando-se a discorrer acerca do
mérito da causa ou de supostos vícios na fundamentação da decisão
de admissibilidade, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Considerando que esta é a segunda oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado, com baixa imediata à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 9eab628b-5f6c-47d0-b209-c0cba5534d69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.860.585 / MG
Número Registro: 2025/0053052-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200070381008 50009476820198130194
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DA S O J
ADVOGADOS : PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONÇA - DF029713
MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
AGRAVADO
: H C C
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS IVO METZKER - MG064844
RAFAEL DE BARROS METZKER - MG143436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G DA S O J
ADVOGADOS
: PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONÇA - DF029713
MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
EMBARGADO : H C C
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS IVO METZKER - MG064844
Documento eletrônico VDA51385576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:24
Código de Controle do Documento: d31c58a8-6e0c-47ab-8f7a-5ed9ef49140a

RAFAEL DE BARROS METZKER - MG143436
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:24
Código de Controle do Documento: d31c58a8-6e0c-47ab-8f7a-5ed9ef49140a